Tribunal: TJDFT
Processo: 0745321-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo ao pagamento de R$7.547,41 (sete mil quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos) a título de danos materiais. O juízo de origem, após decretar revelia do recorrente, concluiu que as alegações do autor/recorrido foram devidamente comprovadas no acervo probatório juntado aos autos e por isso é devido o pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a citação somente seria válida, sendo o réu pessoa jurídica, se a entrega do mandado tivesse sido feita a alguma pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Sustenta que, na hipótese, o mandado de citação foi recebido por um aprendiz que não seria o representante da empresa naquele momento. Por isso, defende a nulidade do ato.
4. Requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular tramitação.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 59608805.
6. A citação é ato formal que deve obedecer aos requisitos legais previstos no artigo 238 e seguintes do Código de Processo Civil. A inobservância desses requisitos importa a nulidade do ato, conforme o teor do artigo 280, do CPC.
7. O artigo 18 da Lei 9.099/95 prevê que a citação se dará por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, e, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado.
8. No ordenamento jurídico pátrio também é adotada a teoria da aparência, na qual considera-se válida, nos termos do § 2o do art. 248, "a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências". Não obstante, é necessário que a citação seja realizada no endereço válido da empresa, ainda que recebida por terceiros sem poderes de representação.
9. No caso, é evidente que o recorrente foi regularmente citado. É incontroverso que o AR foi entregue no endereço correto ID. 59608764 e recebido por um dos seus funcionários.
10. Desse modo, à luz da teoria da aparência, reputa-se válida a citação da pessoa jurídica realizada por meio postal, com mandado encaminhado para o endereço da empresa, e recebida sem ressalvas. Dessa forma, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.